Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-50.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIOALIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que julgou improcedente o apelo, interposto nos autos da ação cominatória, que versa sobre custeio de internação do paciente e pagamento de dano moral. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o aresto foi omisso, pois não apreciou a ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda. Defende que não praticou ato ilícito que justificasse a reparação em danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Requer o prequestionamento dos art. 10 da Lei n. 9.656/98, art.186, art. 188, I, art. 844, art. 927, art. 944, art. 421, art. 422, art. 757, art. 760, art. 188 e art. 884 do CC e art. 17, art. 489 e art. 1.022, III, do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se postam a esclarecer o ato judicial impugnado para sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. A par da alegação de omissão do aresto, o acórdão mencionou que, o entendimento do STJ, acompanhado pelo TJDFT, é no sentido de que a CENTRAL NACIONAL UNIMED também possui legitimidade passiva por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico UNIMED, bem como por ser aplicável a teoria da aparência, vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação e se coloca perante o consumidor como grupo econômico de trabalho conjunto.
4. Quanto aos danos morais, o decisum asseverou que, conforme orientação predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercadoria ou prestação de serviços. 4.1. Concluiu-se que a negativa de custeio do reportado tratamento expôs a risco de lesão a integridade física e a saúde da autora, especialmente em razão da grave situação de seu quadro clínico, conforme descrito no relatório médico aportado aos autos, cabível, portanto, a indenização por danos morais.
5. Ante o exposto, percebe-se que a alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento. 5.1. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5.2. Ou seja, a estreita via dos embargos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 6. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. Por fim, ressalta-se que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.3. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
8. Embargos de declaração rejeitados.